Tribunal: TJMT
Processo: 1034099-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034099-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034099-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO ZAMBONINE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto no 11.302/2022. A defesa argumenta que o agravante preenche os requisitos necessários ao benefício, uma vez que os delitos pelos quais foi condenado não estão listados entre as infrações impeditivas e que as penas aplicadas, individualmente consideradas, não ultrapassam cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne do debate reside em determinar se as sanções impostas e a condição de reincidente do agravante constituem óbice à concessão do indulto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 11 do Decreto no 11.302/2022 estabelece que, para a concessão do indulto, as penas devem ser unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o critério de aferição do limite de cinco anos deve ser balizado pela pena máxima abstrata correspondente a cada infração penal individualmente considerada, em estrita observância ao disposto no parágrafo único do art. 5o.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência constitui óbice à concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022, nos termos do seu art. 12.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 prescinde da unificação das condenações, impondo-se, para sua concessão, a observância da pena máxima abstrata fixada para cada infração penal individualmente considerada. A reincidência impede a concessão do indulto, conforme vedação expressa do art. 12 do Decreto no 11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 111; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, 11 e 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC n. 944.801/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 865.045/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 889.505/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034099-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO ZAMBONINE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCELO ZAMBONINE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0000865-08.2014.8.11.0048, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.302/22 (
cf. Id. n.o 255655678
).

No bojo das razões recursais, a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/22, pois os delitos pelos quais foi condenado não figuram no rol de crimes impeditivos, e as penas cominadas em abstrato não superam 5 (cinco) anos.

À vista disso, requer o deferimento do benefício, com a consequente extinção da punibilidade do agravante
(
cf. Id. n.o 255655670
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 255655676)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 255655679
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 267624299).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1034099-59.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteou a concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/22, em relação às seguintes condenações:

“Autos n. 0000190-74.2016.8.11.0048. Art. 155 do CP. Pena 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Autos n. 0001495-59.2017.8.11.0048. Art. 155 do CP. Pena 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Autos n. 0000896-91.2015.8.11.0048. Art. 155 do CP. Pena 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Autos n. 0001120-29.2015.8.11.0048. Art. 155 do CP. Pena 01 (um) ano de reclusão.

Autos n. 0000130-38.2015.8.11.0048. Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. Pena 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão”.

O Juízo, ao indeferir o pedido, invocou como um dos fundamentos o art. 11 do referido decreto, que estabelece que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
”, concluindo, nesse contexto, que a benesse não poderia ser concedida porque “
a somatória das penas é superior a cinco (5) anos
”.

Ocorre que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça observou que o dispositivo normativo em apreço
não prevê a soma ou unificação de penas como requisito impeditivo à concessão do indulto
, assentando, ademais, que qualquer interpretação extensiva que imponha tal restrição configuraria violação à competência privativa do Presidente da República, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal.

Diante disso, estabeleceu-se que, para aplicação do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022,
o critério de aferição do limite de cinco anos deve ser balizado pela pena máxima abstrata correspondente a cada infração penal individualmente considerada
, em estrita observância ao disposto no parágrafo único do art. 5o (HC n. 944.801/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

De outra banda, o
decisum
denegatório igualmente ancorou-se na condição de reincidente do apenado, consignando, à luz do art. 12 do ato presidencial, que
a benesse se restringe a condenados primários
.

Quanto ao tema, a Corte Cidadã consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a
impossibilidade de concessão do indulto a condenados reincidentes.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRIMES IMPEDITIVOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INDULTO. REGRA DE TRANSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Compreende-se que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma." (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)" (AgRg no HC n. 865.045/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). 2. A Terceira Seção desta Corte, modificando entendimento anterior, e prezando pela segurança jurídica, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024, alinhou-se à compreensão da matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal e estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 3. No caso dos autos, o agravante cumpre pena por dois crimes impeditivos (Autos n. 0001446-46.2017.8.25.0042 - art. 1o, caput, II, da Lei n. 9.455/1997 - Define os crimes de tortura e dá outras providências; e nos Autos n. 0000813-06.2011.8.25.0055 - art. 157, caput, Código Penal) e, até a data marco do Decreto 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade das penas aplicadas pelos crimes impeditivos, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado decreto. 4.
Ademais, o agravante é reincidente, o que torna a concessão do indulto inviável ante o óbice previsto no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022
, tema contra o qual a defesa nem sequer se manifestou. 5. Quanto ao pleito de adoção de regime de transição, em virtude da nova compreensão da matéria esposada por esta Corte, a mudança de entendimento jurisprudencial não se trata de modificação da norma, mas, sim, de interpretação de lei já existente. Desse modo, o pronunciamento do Poder Judiciário não pode ser compreendido como criação de norma inédita. Aliás, não houve sequer modulação dos efeitos da nova conclusão da Sexta Turma. Precedente. 6. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 895.982/SE, relator o Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 25/06/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. APENADO REINCIDENTE. ÓBICE PREVISTO NO ARTIGO 12 DO DECRETO CONCESSIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Magdiel Augusto da Silva contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, alegando que o Decreto no 11.302/2022 não exige primariedade para concessão de indulto na fase de execução penal. O pedido é para reconsideração da decisão e concessão do indulto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a concessão de indulto conforme o Decreto no 11.302/2022.III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 4.
O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
5. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que impede a concessão de indulto a reincidentes. 6. Não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 889.505/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Feitas essas considerações, uma vez não atendida, portanto, a premissa atinente à condenação primária,
não há que se falar em concessão da benesse
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025